Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702616-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE SOUTO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIETE SOUTO DA SILVA SANTOS contra a decisão que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se do comprovante de rendimento juntado que o autor aufere renda bruta superior a R$ 9.000,00. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. I. A Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento das próprias subsistências e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Salienta que não houve prévia intimação para comprovação do preenchimento dos pressupostos do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, os órgãos estatais incumbidos dessa tarefa constitucional devem exigir dos interessados a demonstração de que não dispõem de condições financeiras para arcar com os custos da contratação de advogado e o pagamento das despesas processuais. Ao lado dessa assistência jurídica que constitui compromisso constitucional do Estado brasileiro, divisa-se um fenômeno distinto processual: àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas e honorários advocatícios da causa, sejam contemplados ou não pela assistência jurídica estatal, outorga-se a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Desse contexto normativo resulta que a Defensoria Pública deve exigir de quem procura a sua assistência jurídica a comprovação do estado de necessidade, pois assim estabelece a Lei Maior. De outra borda, a assistência judiciária, decorrente do ingresso de ação judicial por pessoa necessitada, esteja ou não assistida pela Defensoria Pública, é assegurada mediante simples afirmação da falta de condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou da família. Essa é a exegese que respeita a distinção entre assistência jurídica e assistência judiciária, ao mesmo tempo que preserva a compatibilidade da legislação de regência com o texto constitucional. Seja como for, a declaração de insuficiência de recursos feita pela Agravante é envolta por uma presunção de verdade meramente relativa que pode ser descredenciada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, sendo nesse sentido a inteligência dos §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, que assim prescrevem: Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950, abaixo reproduzido, em consonância com tais preceitos legais, enfatiza o caráter relativo da presunção que resulta da declaração da própria parte ao dispor que o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano: Art. 5o O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. Essa prescrição legal não apenas evidencia o caráter relativo da presunção, mas também põe em relevo que o juiz deve esquadrinhá-la criticamente, isto é, à luz do caso concreto e das máximas da experiência comum. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação. (STJ, AgRg no Ag em REsp 318.377/SP, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 19.06.2013) Porém, não se pode negligenciar a advertência que se contém no § 2o do artigo 99 do Estatuto Processual Civil: se não estiver convencido do direito da parte ao benefício legal ou se detectar indicativos de que a hipossuficiência declarada não corresponde à realidade dos fatos, ao juiz cabe, antes de se pronunciar a respeito, proporcionar que a parte comprove a veracidade da sua declaração. Conforme explana com propriedade Nehemias Domingos de Melo: Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar. (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61) Na hipótese vertente, à primeira vista não se concedeu essa oportunidade. Logo, em princípio – e, com a devida venia – não foi atendida a cautela legalmente imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. A propósito do tema, vale também colacionar o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves: Nos termos do § 2o do art. 99 do Novo CPC o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do Novo CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefícios da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. (Manual de direito processual civil – volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 237). Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora advém do risco de extinção do feito. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator